Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701357-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLYS ALEXANDRE SANTOS SILVA AGRAVADO: EVERTON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por C. A. S. S.. contra a decisão que indeferiu a realizacao de novas consultas aos sistemas disponiveis para penhora de bens e valores, proferida na ação de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos no processo n. 0700994-48.2019.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia), nos seguintes termos: DECISÃO Vistos. I – DO RITO DA PRISÃO Determino a RENOVAÇÃO do mandado de prisão em desfavor de EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 009.017.941-20, pelo período de 03 (três) meses, somente sendo solto mediante o cumprimento da obrigação, pagando toda a dívida que lhe é reclamada, mais acréscimos legais. Advirto que, para elidir a prisão, é necessária a quitação da integralidade do débito alimentar devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PARA FINS DE INCLUSÃO NO BNMP 2.0. Expeça-se mandado de prisão e/ou carta precatória, observando o prazo de validade estabelecido no Provimento Geral da Corregedoria, do qual deverá constar o valor atualizado da dívida, bem como o número da conta bancária da parte credora ou seu representante legal. II – DO RITO DA EXPROPRIAÇÃO INDEFIRO a reiteração de diligências já realizadas, uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA - DF, 7 de dezembro de 2023. FERNANDO NASCIMENTO MATTOS Juiz de Direito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as medidas utilizadas para a tentativa de completa satisfação do débito restaram infrutíferas, além de a consulta mais recente ter sido realizada há mais de 02 (dois) anos”; b) “a última diligência para consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF ocorrerem em setembro de 2021 (ID 107084466)”; c) “não parece prudente que o Juízo feche as portas para o pedido de consulta de valores e bens em nome do devedor, principalmente quando se trata de medida necessária para a tentativa de satisfação de um direito tão importante, qual seja o referente aos alimentos”; e d) “a jurisprudência do e. TJDFT, seguindo o entendimento firmado pelo c. STJ, é no sentido de entender ser admissível nova consulta aos sistemas de pesquisas eletronicas disponiveis ao Juizo após o transcurso de prazo razoável”. Pede, em liminar, “a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja garantida ao agravante a realização de novas consultas aos sistemas disponiveis ao Juizo a quo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF/ANOREG), bem como a expedição de oficio a Caixa Economica Federal para que informe a existência de saldo de FGTS e PIS depositados em favor do devedor, até o julgamento do mérito recursal”. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por força da gratuidade de justiça deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF/ANOREG), bem como a expedição de oficio a Caixa Economica Federal para que informe a existência de saldo de FGTS e PIS depositados em favor do devedor. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens da devedora no sistema conveniado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011), o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. No caso concreto, cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, iniciada em abril de 2019 (id 32709193). O débito perseguido pelo rito da expropriação perfaz a quantia de R$ 37.273,11 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e onze centavos) (petição de id 177337520). A última busca de bens foi realizada em outubro de 2021 (id 107084466, autos originários). Na oportunidade, as pesquisas restaram infrutíferas. Nesse viés, o transcurso de maisde doisanos, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1767243, 07156247620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, em relação à pesquisa ao sistema ERIDF-ANOREG, verifico que se trata de inovação recursal. A petição de id 177337520, que provocou a prolação da decisão agravada, não requereu essa pesquisa ao Juízo, não sendo, portanto, tal matéria, objeto de devolução por essa via recursal. Em relação ao pedido para expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para verificar a existência de saldo de FGTS e PIS, entendo possível a pretensão, mormente, por conta da natureza do crédito perseguido nestes autos (verba alimentar), que excepciona a impenhorabilidade de saldos de FGTS (que possui caráter salarial). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAR O SALDO E EFETUAR PENHORA. 1. O agravante recorre da decisão que indefere ofício à Caixa Econômica Federal e penhora do saldo de FGTS. 2. A Lei n. 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no art. 7o da CF e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, é possível relativizar a impenhorabilidade. 3. Cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1704373, 07025107020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. RESGATE DE SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. CELERIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ALIMENTANDO. 1. É possível a penhora e o saque imediato de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos casos de débito alimentar, porquanto, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a impenhorabilidade das contas vinculadas ao referido fundo, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, pode ser mitigada. 2. A substituição da penhora do salário do alimentante pelos valores creditados em sua conta vinculada do FGTS, além de ser o meio mais efetivo para quitação das parcelas atrasadas, já que viabiliza a liquidação integral e mais célere, é também o menos oneroso ao devedor. 3. A medida não importa em prejuízo à alimentanda ou fragilização do viés protetivo dos alimentos, visto que, além da substituição abranger apenas o débito pretérito, os descontos destinados ao pagamento regular da pensão alimentícia não serão afetados nem o pagamento do débito alimentar. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1434340, 07113024720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. SALDO DE CONTA FGTS. POSSIBILIDADE. 1. Em relação à penhora de saldo do FGTS, a doutrina de Maria Berenice Dias ensina que " nada justifica que o devedor armazene um crédito para quando se aposentar, atingir 70 anos ou adquirir casa própria, enquanto alguém, a quem o titular do crédito deve alimentos, fica sem receber o que lhe é devido." 2. Nos casos de execução de alimentos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a possibilidade da penhora de conta vinculada do FGTS, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423731, 07047861120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022). Desse modo, à vista dos fatos apresentados, decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito alimentar, mostra-se razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para pesquisar a existência de eventuais saldos existentes nas contas de FGTS e PIS do executado. Assim, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a existência de eventuais saldos de FGTS e PIS de titularidade do devedor. Comunique-seao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator